Tribunal: TJPA
Processo: 0807134-10.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807134-10.2025.8.14.0000

AUTOR: DEVENIR FERREIRA DOS SANTOS

REU: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0807134-10.2025.8.14.0000

AUTOR: DEVENIR FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADAS: KARINA SANTOS REBELO – OAB/PA 34987 e GABRIELY CAMPOS DE OLIVEIRA – OAB/PA 37551

RÉU:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E OBTENÇÃO POSTERIOR DE PROVA NOVA NÃO CONFIGURADAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Rescisória que busca desconstituir o capítulo de sentença proferida em Ação de Execução Fiscal que condenou o executado, ora autor, ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O autor arguiu a ocorrência de manifesta violação de norma jurídica, alegando que as custas processuais deveriam ser suportadas pelo exequente que desistiu da ação, bem como sustentou a existência de prova nova referente à sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação manifesta ao art. 90 do CPC quando a Ação de Execução Fiscal é extinta pela satisfação do crédito, e não por desistência do exequente, sendo aplicável o princípio da causalidade para a condenação do executado ao pagamento das custas (art. 85, § 10, do CPC);

4. Documentação comprobatória da hipossuficiência econômica não se caracteriza como prova nova para fins de rescisão do julgado, pois não se trata de documento cuja existência o autor ignorava ou do qual não pôde fazer uso no processo de origem, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência;

5. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo nos autos da execução fiscal, para fins de suspensão da exigibilidade das custas.

IV. DISPOSITIVO

6. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal pela satisfação do crédito pelo devedor não atrai a regra do art. 90 do CPC, sendo a condenação em custas regida pelo princípio da causalidade, que impõe o ônus a quem deu causa à instauração do processo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10, 90, 98, § 3º, 99, § 2º, 330, III, 485, I e IV, e 966, V e VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória movida por DEVENIR FERREIRA DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a desconstituição de sentença (Id. 26090524, p. 21) proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002004-23.2017.8.14.0301 pela 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que extinguiu a execução com fundamento na satisfação do crédito, condenando o executado ao pagamento de custas processuais.

Na exordial (Id. 26086157) o autor arguiu a manifesta violação ao disposto no art. 90 do CPC, sustentando que as despesas processuais devem ser suportadas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, que apresentou pedido de desistência da execução fiscal. Afirmou que, após o trânsito em julgado da sentença, obteve documentação apta a comprovar a hipossuficiência econômica, sendo indevida a cobrança administrativa das custas (processo nº 0914342-57.2024.8.14.0301), ante o preenchimento dos requisitos da gratuidade da justiça. Requereu a procedência da ação para rescindir a sentença quanto à condenação em custas.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, deferiu a gratuidade da justiça ao autor (Id. 27181871).

O réu apresentou contestação (Id. 27675362).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 27718574), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O autor pleiteia a rescisão de capítulo de sentença, prolatada em 15/07/2024, que lhe impôs o pagamento de custas processuais nos autos da Ação de Execução Fiscal de nº 0002004-23.2017.8.14.0301, extinta com fundamento na satisfação do crédito.

A Ação Rescisória é cabível somente nas hipóteses constantes dos incisos do art. 966 do CPC.

O autor sustentou a hipótese de manifesta violação de norma jurídica (inciso V do mencionado artigo), isto é, da regra do art. 90,
caput
, do CPC, porém não prospera o argumento.

A sentença rescindenda (Id. 26090524, p. 21) não extinguiu a Ação de Execução Fiscal com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, mas em razão da satisfação do crédito tributário, de forma que não se aplica o disposto no art. 90,
caput
, do CPC. Além disso, é
cabível a condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais, ante o princípio da causalidade, na forma do art. 85, § 10 do CPC, tendo em vista que o ajuizamento da ação foi ocasionado pelo inadimplemento da obrigação tributária. Inaplicável, portanto, a hipótese de manifesta violação de norma jurídica.

Tampouco se constata a hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC, pois o autor não demonstrou a obtenção, posteriormente ao trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido com base apenas na declaração de hipossuficiência, que é amparada pela presunção relativa de veracidade (art. 99, § 2º do CPC), não se sustentando que o autor tenha obtivo prova nova de sua hipossuficiência econômica apenas após o trânsito em julgado da sentença.

Adicionalmente, o autor pode requerer, em qualquer tempo, a concessão da gratuidade nos autos de origem, com a finalidade de obter a suspensão da cobrança das custas, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Portanto, não restaram demonstradas a manifesta violação de norma legal e a obtenção posterior de prova nova, razão pela qual não prosperam os argumentos do autor.

Isto posto,
julgo improcedente a ação
; custas e honorários de sucumbência pelo autor, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (
art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/11/2025